Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra a decisão que homologou o acordo de não persecução penal realizado entre o Ministério Público e o investigado sem a realização da audiência prevista no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a imprescindibilidade ou não da audiência para a homologação do acordo de não persecução penal nos termos da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), prevê que: "Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade."
4. É imprescindível a realização de audiência específica para a homologação do acordo de não persecução penal, ocasião em que o magistrado aferirá a legalidade, as condições propostas e a voluntariedade do acordo celebrado, conforme o princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação conhecida e julgada procedente.